Tribunal: CARF
Processo: 10120.731483/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.731483/2017-31
ACÓRDÃO
3402-012.712 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAMURU ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.712 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731483/2017-31
2
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-90.743, proferido
pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se do Auto de Infração para exigência de crédito tributário no valor de R$
32.356,06 referente a Multa Isolada de que trata o art. 74, parágrafo 17, da Lei no
9.430, de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 2010 (fls. 02/04).
Em seu Termo de Verificação de fls. 05/08 descreve a Fiscalização ter o
contribuinte alegado possuir Crédito Presumido de PIS Não- Cumulativo do
Mercado Interno apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita auferida com a venda no mercado interno de Farelo de Soja classificado na
posição 23.04 da NCM, com fundamento no art. 56-B da Lei no 12.350/2010,
relativo ao 1o trimestre de 2013, e utilizado referido crédito na Declaração de
Compensação – DCOMP apresentada em formulário na data de 31/03/2014,
conforme carimbo de recebimento atestado pela Agência da Receita Federal de
Itumbiara – GO.
Informa que:
- a DCOMP tinha como objeto a compensação do seguinte débito:

- e foi homologada em parte conforme Despacho Decisório juntado aos autos

Discorre acerca das disposições que fundamentam a exigência:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.712 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731483/2017-31
3
(...)
Inobstante os §§ 15 e 16 terem sido foram revogados pela Lei no 13.137, de 19 de
junho de 2015, permaneceu vigente a multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre a compensação não homologada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96, apenas com mudança na redação. Confira-se o texto:
(...)
Da análise dos mencionados dispositivos, podemos concluir que a
responsabilidade pela referida infração é do sujeito passivo, detentor do suposto
crédito apurado e titular da solicitação feita por meio da Declaração de
Compensação (DCOMP). Assim, temos que:
• a multa isolada tem como fato gerador a compensação que foi considerada não
homologada, ou seja, a data do fato gerador da multa isolada é a data de
apresentação da DCOMP;
• a base de cálculo da multa isolada é o valor da compensação não homologada;
• qualquer declaração, retificadora ou não, entregue na vigência da Lei no 12.249,
de 2010, está sujeita à aplicação das multas por ela previstas.
Portanto, a penalidade cominada, segundo a legislação aplicável à época do fato
gerador, é a multa isolada, no montante de 50% sobre o valor compensado
indevidamente.
E apresenta a Fiscalização o cálculo da multa como segue:

O presente processo (Auto de Infração) foi apensado ao processo no
10120.725506/2013-45, em que apreciado o direito creditório.
A ciência do Auto de Infração foi dada à contribuinte em 28/12/2017 (fl.28). Em
17/01/2018 foi apresentada Impugnação de fls. 34/48 com as razões de defesa a
seguir sintetizadas.

O v. Acórdão de primeira instância foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2014
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.712 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731483/2017-31
4
de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2014
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Contribuinte foi intimada pela via postal sobre o v. acórdão de primeira instância
em data de 05/08/2019, apresentando o Recurso Voluntário em data de 30/08/2019, o que fez
com os seguintes pedidos:
55. Diante o exposto, resta evidente a improcedência da presente exigência fiscal
de multa isolada sobre os valores das compensações não homologados, uma vez
que:
(i) não houve infração por parte da Recorrente, conforme demonstrado na defesa
apresentada no Processo Administrativo no 10120.725506/2013-45;
(ii) a manutenção da penalidade viola os direitos de petição e de compensação da
Recorrente, além dos princípios da ampla defesa e do contraditório;
(iii) a multa isolada aplicada configura flagrante bis in idem, tendo em vista que o
r. Despacho Decisório proferido no Processo Administrativo 10120.725506/2013-
45 já aplica multa pela não homologação das mesmas compensações ora em
discussão; e
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.712 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731483/2017-31
5
(iv) a multa aplicada viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
representando medida abusiva e de caráter confiscatório.
56. Diante do exposto, a Recorrente requer seja CONHECIDO e INTEGRALMENTE
PROVIDO o presente Recurso Voluntário, para que seja parcialmente reformado o
V. Acórdão recorrido, com o cancelamento integral da exigência fiscal de multa
isolada, aplicada em razão da não homologação das compensações realizadas por
meio da DCOMP objeto do Despacho Decisório no 1.295/2017.
57. Sucessivamente, caso não prevaleça esse entendimento, o que se admite
apenas para fins de argumentação, a Recorrente pleiteia ao menos que o
presente processo administrativo seja sobrestado, com a suspensão da
exigibilidade da multa isolada, até o julgamento definitivo (i) do leading case pelo
E. STF (RE 796.939/RS – Tema 736); e (ii) do Processo Administrativos no
10120.725506/2013-45, cujo objeto encerra as discussões acerca da não
homologação das compensações dos créditos de PIS e COFINS, que deram ensejo
à imposição da multa isolada de 50% formalizada contra a Recorrente e ora
impugnada.
58. Por fim, também em respeito ao princípio da verdade real, a Recorrente
requer lhe seja assegurado o direito à produção de qualquer meio de prova em
Direito admitido, em especial pela posterior juntada de novos documentos, de
forma a comprovar que não pode ser compelida a recolher a multa isolada que
lhe está sendo imputada.
Inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.424, para que a Unidade de Origem, após o resultado da diligência a ser
realizada no Processo Administrativo Fiscal no 10120.725506/2013-45, apurasse eventual reflexo
sobre a multa isolada aplicada no lançamento de ofício do presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 10120.725506/2013-45,
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.712 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731483/2017-31
6
resultando na autuação lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com alterações posteriores, exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a
base de cálculo (valor não homologado).
Ocorre que, conforme observado pela Contribuinte, a controvérsia objeto deste
litígio foi superada em julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939 perante o
Egrégio Supremo Tribunal Federal, o que ocorreu em sede de repercussão geral através do Tema
736, sendo fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão do STF transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
Edson Fachin firmou convicção pela inconstitucionalidade da multa em análise, considerando que
a mera não homologação de compensação tributária não consiste em ato ilícito com aptidão para
ensejar sanção tributária. Concluiu que “o pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional”.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 311
DF CARF MF
Original